Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. REPERCUSSÃO DE GRAU INTENSO (75%). COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. Demonstrado que, em razão do acidente de trânsito ocorrido, o autor/apelado sofreu invalidez permanente, parcial, incompleta e de grau intenso (75%) em membro inferior, o pagamento da indenização complementar deve ser mantido, nos termos do art. 3o da Lei no 6.194/74.
2. Negou-se provimento ao apelo.